Tribunal: TCU
Processo: 039.060/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Pregão Eletrônico 4/2023 realizado pela Procuradoria Regional do Trabalho da 14a Região (Uasg 200095), visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação (com fornecimento de material e o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços) e recepção, nas dependências da sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 14a Região e da Procuradoria do Trabalho do Município de Ji-Paraná/RO

Inteiro teor:
Acórdão 5832/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) deixar de expedir determinação à Procuradoria Regional do Trabalho da 14a Região, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução TCU 315/2020, tendo em vista o compromisso assumido pelo órgão no sentido de instaurar procedimento licitatório visando a uma nova contratação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico 4/2023, bem como de adotar, uma vez confirmada a obtenção de preço melhor que os praticados nos Contratos 16/2023 e 17/2023 (decorrentes daquele certame), as medidas necessárias objetivando a anulação do Pregão Eletrônico 4/2023 e dos citados contratos, tendo em vista a irregularidade identificada nestes autos; c) autorizar, após o prazo de 180 dias, contados da data desta deliberação, o monitoramento das medidas efetivamente adotadas pela Procuradoria Regional do Trabalho da 14a Região, bem como dos respectivos resultados obtidos; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Procuradoria Regional do Trabalho da 14a Região e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.060/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Columbia Prestadora de Serviços em Geral Ltda. (01.456.852/0001-50). 1.2. Órgão: Procuradoria Regional do Trabalho - 14a Região/RO - MPT/MPU. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Carol Goncalves Ferreira (OAB/DF 67.716) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.